Tribunal: TJDFT
Processo: 0733277-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA. JUÍZO SUSCITADO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DAS INFRAÇÕES PENAIS AMEAÇA, CONTRA A IRMÃ, E VIAS DE FATO, CONTRA O PAI. DELITOS PRATICADOS EM CONEXÃO FÁTICA E PROBATÓRIA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA DEMONSTRADA. ARTIGO 40-A DA LEI No 11.340/2006. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero.
2. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo infração penal de ameaça praticada por irmão em face da irmã, decorrente de relação íntima de afeto mantida entre eles e de uma falsa percepção de superioridade daquele em face dessa.
3. Termos injuriosos relacionados ao gênero demonstram depreciação e menosprezo contra a pessoa da mulher.
4. Infrações penais supostamente cometidas pelo acusado em face da irmã e do pai, por haverem sido cometidas no mesmo contexto fático, atraem a competência do Juizado de Violência Doméstica de Familiar diante da conexão probatória.
5. Consoante artigo 40-A da Lei no 11.340/2006, aplica-se a referida lei independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
6. Conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida.
7. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia).